Tribunal: TJSP
Processo: 1003151-70.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de crédito com reserva consignada (RMC) e de empréstimo consignado perante as instituições financeiras rés - Pedido cumulado de repetição dobrada e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 15.000,00) – Contestações em que alegada, em preliminar, prescrição/decadência da ação, bem como que as respectivas adesões

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexistência de relação contratual derivada de adesão a cartão de crédito com reserva consignada (RMC) e de empréstimo consignado perante as instituições financeiras rés - Pedido cumulado de repetição dobrada e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 15.000,00) – Contestações em que alegada, em preliminar, prescrição/decadência da ação, bem como que as respectivas adesões foram feitas sem vícios de vontade, com valores sacados e depositados na conta-corrente da parte autora - Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que preclusa prova pericial grafotécnica de responsabilidade das instituições financeiras corrés para demonstrar a idoneidade de assinatura nos contratos, declarando-se a nulidade dos mesmos, determinando a restituição simples dos valores descontados e arbitrada indenização por danos morais de R$ 8.000,00 - Irresignação recursal de ambas os corréus, reiterando suas contestações, com pedido alternativo de afastamento ou redução da indenização, e compensação de valores, sendo que o corréu BMG devolve a alegação de prescrição - PRESCRIÇÃO - Ação ajuizada com pedidos cumulados, e sucessivos, para a declaração da nulidade dos contratos, com repetição dos respectivos valores – Circunstância em que em razão da relação de consumo, aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do C.D.C. e, em interpretação mais favorável ao consumidor, a adoção do prazo ordinário previsto no artigo 205 do Código Civil para a decadência - Situação, no caso em testilha, que os contratos foram celebrados em 14/10/2019 e 03/01/2020, sendo a ação ajuizada em 11/02/2025, de modo que não consumada a prescrição decenal - PROVA - Inversão do ônus, nas relações de consumo, que depende da caracterização da hipossuficiência do consumidor, sendo que a sua valoração é feita pelo magistrado para formar o seu convencimento (artigo 371 do C.P.C.) – Circunstância, no caso em testilha, que as corrés não demonstraram a idoneidade da assinatura nos respectivos contratos, na forma do TEMA 1061 do S.T.J., sendo que ela mostra divergência com aquela da procuração – Contratos reputados inválidos (artigos 104 e 113 do Código Civil) – COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO – Depósito do valor que foi usufruído ao longo do tempo, ensejando a obrigatoriedade de devolução, sob pena de enriquecimento ilícito – Situação de cálculo em fase de liquidação, permitida a compensação entre os valores apurados e com encargos moratórios na forma da Lei 14.905/2024, com repetição 'simples' em função da boa-fé putativa do credor - DANO MORAL - Elementos nos autos que não indicam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso, ante o usufruto de valor – Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos – Apelações parcialmente providas.*